Tribunal: TJMT
Processo: 1023686-78.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023686-78.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EVANIA OELKE DA SILVA - CPF: 977.047.251-49 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO SUPERIOR A 48H. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou comprovado que a recorrente reside no imóvel afetado, sendo neta da titular da unidade consumidora. Assim, a interrupção indevida da energia também lhe causou transtornos, o que configura sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Aplicável ao caso a teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de julgamento imediato e dispensa a necessidade de instrução probatória (art. 1.013, §3o, I, CPC).

Caracterizada a falha na prestação do serviço em razão da interrupção do serviço essência, com demora de mais de 48h, surge a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra sentença que

reconheceu a ilegitimidade ativa em razão da ausência de relação jurídica da autora com a concessionária de energia.

A parte Recorrente aduz que é usuária do serviço de energia elétrica e reside com sua avó Sra. Beatriz Gonçalves Oelke, que é a titular da Uidade Consumidora. Afirma que a Sra. Beatriz é incapaz e que “
a autora não é representante da idosa no processo, e sim parte legitima pois é neta, reside no imóvel, utiliza-se do serviço sendo consumidora final e também é responsável pelo pagamento das faturas
”.

Aponta que
houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica no dia 09/12/2023 às 14h, a qual perdurou por 48h, retornando somente no dia 11/12/2023. Pleiteia a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Em contrapartida, a concessionária recorrida reitera a alegação de ilegitimidade ativa de Evania Oelke da Silva, sob o argumento de que não há prova de sua condição de consumidora do serviço contratado, sendo a titularidade da unidade consumidora de sua avó, Beatriz Gonçalves Oelke.

Não merece acolhida tal alegação.

Com efeito, a legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que o legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Desse modo, apesar da titularidade da Unidade Consumidora ser em nome da avó da parte promovente, esta se enquadra como destinatária final dos serviços prestados pelas concessionária de serviços públicos.

Nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, são considerados consumidores todas as vítimas do evento danoso, e a jurisprudência é pacífica no sentido de que todos os moradores do imóvel afetado pelo corte indevido da energia possuem legitimidade ativa para pleitear indenização pelos danos sofridos.

No caso concreto, restou comprovado que Evania Oelke da Silva reside no imóvel afetado, sendo neta da titular da unidade consumidora. Assim, a interrupção indevida da energia também lhe causou transtornos, o que configura sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Logo, Evania Oelke da Silva é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, e, por consequência, a ilegitimidade ativa reconhecida na sentença deve ser afastada.

Conforme dispõe o art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, é autorizado ao tribunal decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485.

Aplicável, pois, a teoria da causa madura, por ser a matéria aqui versada eminentemente documental e de direito, encontrando-se maduro o feito para julgamento.

O cerne da controvérsia reside em verificar a falha na prestação do serviço da concessionária de energia em razão da interrupção do serviço essencial.

A Reclamante logrou êxito em comprovar a suspensão do fornecimento de energia elétrica por tempo injustificado, bem como que tentou solucionar o problema pela via administrativa, conforme vídeos e protocolos que confirmam a interrupção do serviço por mais de 48h.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço, a interrupção do serviço de energia de forma prolongada e sem justificativa gera dano moral “in re ipsa”.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR VÁRIOS DIAS. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE INTERRUPÇÃO POR MAIS DE VINTE E QUATRO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica que perdurou por mais de vinte e quatro horas, sem qualquer justificativas por parte da empresa, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”.

Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1027638-60.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
dou parcial provimento
para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral,
que deverá ser atualizado pela taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025